Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-24.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800275-24.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800275-24.2020.8.14.0009

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA

Apelante: Benedito Mariano de Morais

Advogado do Apelante: Halyson José de Moura Oliveira

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado do Apelado: Wilson Sales Belchior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

__________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A cobrança indevida de tarifas bancárias de conta corrente, sem a comprovação de contrato específico ou autorização expressa do consumidor, caracteriza prática abusiva e má-prestação do serviço bancário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

II. O banco não comprovou a contratação do serviço denominado "Cesta Fácil Econômica", que gerou descontos periódicos na conta do autor, aposentado e de poucos recursos, comprometendo sua renda mensal.

III. Cabível a repetição de indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independente da demonstração de má-fé, quando configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. O dano moral é cabível diante da cobrança indevida, que extrapola mero aborrecimento, configurando ato ilícito indenizável. Fixação do montante indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de reparar e desestimular condutas semelhantes.

V. Recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800275-24.2020.8.14.0009

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA

Apelante: Benedito Mariano de Morais

Advogado do Apelante: Halyson José de Moura Oliveira

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado do Apelado: Wilson Sales Belchior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

__________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Benedito Mariano de Morais contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Benedito Mariano de Morais em face do Banco Bradesco S.A.

Na petição inicial, o autor alega que, sendo aposentado e pessoa de poucos recursos, recebe mensalmente seu benefício previdenciário pelo Banco Bradesco S.A., quando, ao consultar seus extratos, notou descontos mensais sob a rubrica de "Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica". O autor afirma que jamais autorizou a contratação desse serviço e que tais descontos impactaram negativamente em sua renda, dificultando o cumprimento de suas necessidades financeiras. Com base no Código de Defesa do Consumidor, sustentou a irregularidade dos descontos e requereu o ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O réu, em sua contestação, alegou preliminarmente a carência de ação, sustentando que o autor não tentou resolver a questão extrajudicialmente, o que, segundo o banco, indicaria ausência de interesse processual. No mérito, argumentou que os descontos referem-se a serviços regularmente contratados, defendendo a validade dos lançamentos e a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Com base em resoluções do Banco Central, a instituição defendeu a legalidade da cobrança por serviços não considerados essenciais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes referente ao serviço "Cesta Fácil Econômica", e condenou o Banco Bradesco a ressarcir o autor pelos valores descontados a esse título, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação. O juízo afastou, porém, a alegação de danos morais, por entender que não foram configurados.

Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando que jamais contratou o serviço em questão e que o banco, ao realizar descontos indevidos, agiu em desconformidade com a boa-fé contratual. Pleiteou, portanto, a reforma da sentença para condenação do réu em danos morais e para determinar a restituição dos valores na forma dobrada, além da concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco reafirmou a legalidade dos descontos, defendendo que as cobranças foram autorizadas por contrato e que inexistem danos morais a serem compensados, alegando que a situação narrada não ultrapassa mero dissabor. Além disso, argumentou que a fixação de qualquer indenização, se eventualmente devida, deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa.

O recurso foi recebido no duplo efeito e após encaminhado à relatora preventa, Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0800275-24.2020.8.14.0009

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA

Apelante: Benedito Mariano de Morais

Advogado do Apelante: Halyson José de Moura Oliveira

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado do Apelado: Wilson Sales Belchior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

__________________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, com o objetivo de obter a condenação do recorrido em devolver em dobro as quantias descontadas a título de cesta de serviços bancários não contratada, bem como a condenação em danos morais.

Sabe-se que os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

No presente caso, o banco réu/apelado não apresentou o contrato específico relacionado à contratação da CESTA DE SERVIÇO em tela, por isso não demonstrou que de fato houve a contratação deste serviço bancário pelo consumidor, denominada “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, a qual tem custos periódicos, e apesar de serem baixos, não significa que a referida Cesta precisava ser contratada, haja vista, que o uso da conta deste usuário, poderia até mesmo se encaixar dentro dos serviços gratuitos, cabendo ao usuário a escolha da contratação.

Ou seja, caberia à instituição financeira demonstrar que o serviço bancário em questão foi efetivamente contratado ou que o apelado usava outros serviços não abrangidos pela gratuidade, mas não o fez, apenas aduziu de forma genérica que a tarifa seria devida.

Dessa forma, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada por parte da parte autora e também não demonstrou que o consumidor se beneficiou dos serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do autor/apelado, conforme asseverado na sentença.

Desse modo, sendo o consumidor cobrado por valor indevido, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

O dano moral se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito, que é passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no presente caso.

Sobre este aspecto, vejamos o julgado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO – CESTA FÁCIL ECONÔMICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO : - A apelante, no que se refere a alegação da legalidade dos valores cobrados nas faturas discutidas, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC - Não constatada a má-fé da empresa na cobrança dos valores, a medida a ser tomada é a reforma da sentença para restituição simples dos valores -
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional para indenizar o dano experimentados - Revela-se razoável e proporciona
l a redução dos astreintes para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês em que ocorra o desconto indevido, limitado a 5 (cinco) repetições. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06294712620208040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 04/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Diante do provimento do presente recurso, o ônus sucumbencial recai sobre o apelado, que deve arcar com custas e honorários em 10% sobre a condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o banco recorrido em repetição de indébito e danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024